Tribunal: CARF
Processo: 10183.008846/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.008846/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ROSEMARY AFFI SANTOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 02 a 04), lavrada pela
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Gleice Márcia Guerrize, em razão de
trabalho de malha, em que foi verificada a seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas. Foi glosado o valor de R$ 13.845,00. Não
foram aceitos os comprovantes de pagamento referentes a:
- São Paulo-Serviços Médicos de Anestesia S/S;
- Eduardo Mordjukian;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.008846/2009-97
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008846/2009-97

- Rosiris Roço Alonso;
- Meira Bida-ME.
Em sua impugnação de folha 01 a interessada trouxe aos autos os comprovantes de
despesas médicas de fls. 07/08, relativos a pagamentos a São Paulo-Serviços Médicos
de Anestesia S/S e a Eduardo Mordjukian, no valor de R$ 4.500,00 e 9.000,00,
respectivamente.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, por falta de requisito essencial como o número do CPF do
profissional, deve o contribuinte provar por outros meios que a despesa realmente
existiu, o que não ocorreu neste caso.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/06/2011, o(a) contribuinte, em 24/06/2011,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com o profissional Eduardo
Mordjikian, glosadas pela apresentação de apenas parte do recibo. A decisão recorrida manteve a
glosa, uma vez que o recibo juntado à impugnação não consignava o CPF do profissional (fl.11).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em seu recurso, o recorrente junta extratos bancários, apontando que teria feito o
pagamento em duas parcelas, uma de R$5.000,00 em 3/3/2008 e outra de R$4.000,00 em
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008846/2009-97

2/4/2008. Ressalta que jamais foi solicitado que a contribuinte se manifestasse acerca do número
do CPF do profissional e que a informação consta inclusive da autuação.
A teor da legislação de regência, consignada na autuação e citada na decisão
recorrida e também neste voto, para que o documento apresentado pela contribuinte seja
considerado para fins de dedução de despesas médicas, o mesmo deve especificar o responsável
pelo pagamento, o beneficiário do tratamento e que o pagamento seja especificado e
comprovado, indicando nome, endereço e, no caso de pessoa física, o CPF e o número de
registro de habilitação profissional, ou, no caso de pessoa jurídica, o CNPJ de quem os recebeu,
ou na falta de documentação, que seja feita a indicação do cheque nominativo utilizado para
pagamento
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
das deduções. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Portanto, cabe ao contribuinte se acautelar e ter em seu poder documentação
comprobatória de todas as deduções, que atenda a todos os requisitos previstos na legislação de
regência.
Do exame dos extratos apresentados (fls.41/42), não é possível estabelecer
qualquer ligação com a despesa em discussão, visto que as operações indicadas não trazem o
beneficiário dos pagamentos. Acrescento que, anteriormente, foi apresentado somente um recibo
(fl.11), no qual o profissional apontou o recebimento de R$9.000,00 em 6/3/2008.
Tendo em vista que a contribuinte não buscou corrigir a falha na documentação
comprobatória da despesa, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 46
DF CARF MF
Original